Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-11.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014857-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARONILTA MARIA DE SOUZA - CPF: 848.669.341-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATOS DIVERSOS - AJUIZAMENTO DE MAIS DE UMA AÇÃO EM FACE DA MESMA CONTRAPARTE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, II, CF - RECURSO PROVIDO.

Não existe, na norma processual civil, a estipulação de qualquer obrigatoriedade da parte formular pretensões relacionadas a objetos diversos, ainda que em face da mesma contraparte, no mesmo processo.

Em casos tais, compete somente ao advogado responsável pelo patrocínio da causa, aquilatar a conveniência e a viabilidade do ajuizamento de uma mesma ação ou de ações separadas, já que, inexistindo óbice legal, em face dos Princípios da Razoável Duração do Processo e da Eficiência, deve se sobrepor o Princípio Constitucional da Legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da Carta Maior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Aronilta Maria de Souza,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e, nos termos do artigo 485, IV do mesmo diploma legal, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.
, em razão de a parte autora não ter formulado a pretensão aduzida nesta demanda, em outro processo semelhante ajuizado em face da mesma instituição financeira.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial.

Diz que é direito da parte pleitear, por meio de ação declaratória, a declaração judicial da existência ou inexistência do suposto contrato de empréstimo consignado, nos moldes em que entende fazer jus.

Tece considerações acerca do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e sustenta a ocorrência de violação à norma fundamental insculpida no art. 4º do CPC.

Ao final, pela anulação da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a petição inicial foi indeferida, porque o magistrado singular entendeu que o ajuizamento de mais de uma ação pela parte, em face da mesma instituição financeira, mesmo que objetivando o reconhecimento de inexigibilidade de contratos diversos, configura ato atentatório contra a boa administração da Justiça e viola o dever de cooperação entre as partes, sendo prejudicial a todos sujeitos processuais.

Por essa razão, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo diploma legal.

A despeito da pertinência do tema alçado em debate pelo magistrado singular, o fato é que não existe na norma processual civil a estipulação de qualquer obrigatoriedade da parte formular pretensões relacionadas a objetos diversos, ainda que em face da mesma contraparte, no mesmo processo.

Em casos tais, compete somente ao advogado responsável pelo patrocínio da causa, aquilatar a conveniência e a viabilidade do ajuizamento de uma mesma ação ou de ações separadas, já que, inexistindo óbice legal, em face dos Princípios da Razoável Duração do Processo e da Eficiência, deve se sobrepor o Princípio Constitucional da Legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da Carta Maior.

Art. 5º (...)

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Nesse contexto, a míngua da presença de quaisquer dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial, o restabelecimento da ação é medida imperiosa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021